Tribunal: TJDFT
Processo: 0745866-15.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-08-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0745866-15.2023.8.07.0001 RECORRENTE: FRANCISCO DORGIVAL FERREIRA DE SOUSA JUNIOR RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. RECEPTAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. INVIÁVEL. PROVAS DAS MATERIALIDADES E DA AUTORIA. DOSIMETRIA. AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO DO ARTIGO 40, INCISO VI, DA LEI N. 11.343/2006. INVIÁVEL. CONDUÇÃO DO VEÍCULO COM ADULTERAÇÃO DOS SINAIS IDENTIFICADORES. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. LUCRO FÁCIL. INVIABILIDADE. MAJORANTE DO TRÁFICO INTERESTADUAL. MANTIDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A condenação pelo crime de receptação deve ser mantida quando o acervo probatório é apto a condenação. 2. Nos crimes de receptação, a apreensão da “res furtiva” na posse do acusado, presumidamente, comprova o elemento subjetivo do tipo (dolo), competindo à Defesa, caso alegue, comprovar a licitude do bem, o desconhecimento da origem ilícita da coisa ou a boa-fé na aquisição, o que não se verificou no caso concreto. 2. A análise negativa das circunstâncias do crime, no caso, deve ser afastada, pois o réu foi absolvido da prática do delito de adulteração de veículo em razão de não haver indício de que ele adulterou os sinais ou que sabia da adulteração, ademais, a polícia a considerou “quase perfeita”. 3. O anseio de obtenção de vantagem econômica é pertencente ao crime de receptação, assim como transporte de entorpecente é atividade inerente a ideia de lucro, razão pela qual não deve incidir a agravante do artigo 62, inciso VI, do Código Penal (crime cometido mediante paga ou promessa de recompensa). 4. Caracterizado o tráfico entre estados da Federação ou entre estes e o Distrito Federal, a distância percorrida e/ou o número de fronteiras ultrapassadas pelo agente justificam o aumento na fração de 1/3 (um terço) decorrente do tráfico interestadual (artigo 40, inciso V, da Lei no 11.343/06). 5. O vetor “quantidade/natureza da droga apreendida” pode ser considerado para majorar a pena na primeira fase ou para modular, na terceira fase, a minorante do artigo 33, § 4o, da Lei n. 11.343/06. No Caso, apreendidas 243 porções de maconha, perfazendo massa líquida de 200.600g, proporcional a aplicação da causa de diminuição de pena na fração de 1/6 (um sexto). 6. Recurso parcialmente provido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal, pleiteando a redução da pena a fim de que seja fixada abaixo do mínimo legal em razão da incidência da atenuante da confissão espontânea, com a superação do enunciado 231 da Súmula do STJ. Suscita dissenso pretoriano colacionando julgados do STF e do TRF2, a fim de demonstrá-lo; b) artigo 33, § 4o, da Lei 11.343/06, defendendo que preenche os requisitos necessários para a aplicação da causa de diminuição de pena do crime de tráfico de drogas. Requer a redução da pena ao mínimo legal. Aponta, no aspecto, dissenso pretoriano colacionando julgados do STJ, a fim de demonstrá-lo. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange ao suposto vilipêndio ao artigo 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal, porque referido dispositivo legal não foi objeto de exame por parte do órgão julgador, nos termos das razões do recorrente, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento (enunciados 282 e 356, ambos da Súmula do STF). A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que “não se admite o recurso especial quando a questão federal nele suscitada não foi enfrentada no acórdão recorrido. Incidem as Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal (STF)” (AgInt no AREsp n. 2.445.615/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 17/6/2024, DJe de 19/6/2024). Ademais, a matéria sequer foi suscitada nas razões da apelação, o que configura inovação recursal, atraindo a incidência do veto preconizado pelo enunciado 211 da Súmula do STJ. A propósito, confira-se: "tal questão não foi objeto de argumentação nas razões da apelação, revestindo-se de inovação recursal tal temática. Incidência da Súmula n. 211/STJ” (AgInt no REsp n. 1.846.585/RO, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 17/4/2024). Melhor sorte não colhe o apelo no tocante ao mencionado malferimento ao artigo 33, § 4o, da Lei 11.343/06, porque o entendimento da turma julgadora, acerca da aplicação da causa de diminuição de pena em razão da natureza e da quantidade de entorpecentes, encontra-se em harmonia com a jurisprudência do STJ, no sentido de que “em casos em que não foi utilizada a vetorial quantidade e natureza de drogas pelas instâncias ordinárias na primeira fase da dosimetria, esta Corte tem entendido pela possibilidade de modulação do quantum de diminuição da minorante do tráfico privilegiado com base na natureza e quantidade da droga apreendida" (AgRg no REsp n. 2.138.929/PR, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 12/8/2024, DJe de 14/8/2024). Dessa forma, “incide, in casu, o princípio estabelecido na Súmula 83/STJ: não se conhece do Recurso Especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida” (AgInt no AREsp n. 1.976.744/GO, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 18/6/2024, DJe de 1/7/2024). Ademais, rever a conclusão a que chegou o acórdão recorrido seria necessário o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Outrossim, descabe dar trânsito ao apelo no que concerne ao inconformismo lastreado na alínea “c” do permissivo constitucional, tendo em vista que não houve a realização do cotejo analítico entre os acórdãos impugnados e paradigmas. Com efeito, a Corte Superior decidiu que “a divergência exige a comprovação por meio do cotejo analítico entre os acórdãos, que demonstre a adequada identidade ou similitude suficiente das situações fáticas e jurídicas que obtiveram conclusões diversas, de forma clara e precisa, apontando de forma inequívoca as circunstâncias que demonstram a divergência no ponto guerreado, nos termos do art. 1.043, § 4o, do CPC/2015 e do art. 266, § 4o, do RISTJ, não servindo o recurso ao mero rejulgamento” (AgInt nos EAREsp n. 1.781.428/RJ, relator Ministro Francisco Falcão, Primeira Seção, julgado em 14/5/2024, DJe de 16/5/2024). Ressalte-se que o Superior Tribunal de Justiça tem firme entendimento de que julgados em sede de habeas corpus não são aptos para demonstrarem dissídio interpretativo. Nesse sentido, “é firme a jurisprudência desta Corte Superior no sentido de que não se admite como paradigma, para fins de comprovação de alegado dissídio jurisprudencial, acórdão proferido em habeas corpus, em mandado de segurança, em recurso ordinário em habeas corpus, em recurso ordinário em mandado de segurança e em conflito de competência, na medida em que os remédios constitucionais possuem objeto/natureza e extensão material distintos do recurso especial. Precedentes” (AgRg no REsp n. 2.085.459/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 28/11/2023, DJe de 1/12/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015